Tribunal: TJBA
Processo: 0500469-56.2020.8.05.0039
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Embargos Infringentes nº 0500469-56.2020.8.05.0039, da Comarca de Camaçari

Embargante: Joel dos Santos Oliveira

Defensora Pública de Instância Superior: Dra. Ana Maria Neves Pavie Cardoso

Procurador de Justiça por delegação: Dr. Danilo M. de A. Oliveira

Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

EMBARGOS INFRINGENTES
. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETEN
SA
ABSOLVIÇÃO. ILEGALIDADE DA
BUSCA PESSOAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
FUNDADA SUSPEITA.
CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Embargante que requer a prevalência do voto vencido exarado no julgamento de recurso de apelação criminal, que reconheceu a tese de nulidade da prova, por ilegalidade na realização da busca pessoal, absolvendo, por consequência, o embargante, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Inexiste nulidade quando constatada a existência de fundada suspeita a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP,
do seguinte teor:
“
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Caso
dos autos em que a abordagem foi realizada por Policiais Militares que realizavam ronda de rotina durante a madrugada, em
região
conhecida pela disputa entre facções criminosas
ligadas ao tráfico de drogas
e próxim
a
a local em que havia ocorrido um homicídio,
encontrando-se o embargante na posse de uma bolsa, na qual foram encontradas drogas e uma arma de fogo, o que justifica a busca pessoal
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos infringentes nº 0500469-56.2020.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que figura como embargante JOEL DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos infringentes e de nulidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora